Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ACORDO REALIZADO ENTRE O APELANTE JOELSON E O FALECIDO GENITOR DAS APELADAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO MENSAL POR USO DO IMÓVEL. DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDA.
1. Insurgem-se os corréus, ora apelantes, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou procedente em parte o pedido autoral para reintegrar as autoras na posse do imóvel sito na Quadra 18, conjunto H, lote 17, Setor de Expansão Residencial Leste IV, Planaltina – DF, bem como ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), desde a data de 05/10/2020, data de citação do réu Joelson. Pretendem que a sentença a quo seja reformada a fim de que acordo verbal avençado entre o apelante JOELSON e o falecido genitor das apeladas seja reconhecido, bem como o direito dos recorrentes a 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto dos autos.
2. O juízo a quo compreendeu pela ausência de comprovação do acordo sobre a alienação do imóvel com o réu, ora apelante e o genitor falecido das apeladas. Reconheceu que a posse direta exercida pelo apelante derivou de autorização de quem tinha a posse do bem, no caso, (genitor falecido), anotando o caráter de boa-fé. Não obstante, a reivindicação da posse pelas apeladas foi levada em conta para o fim de reconhecer a proteção possessória. Dessa forma, a citação dos réus, deu ciência a revogação por quem tem a legítima posse sobre o bem e, nesse sentido, o pedido de reintegração na posse merece acolhida.
3. Em que pese a argumentação dos recorrentes sobre o cerceamento de defesa em decorrência da prolação da sentença combatida sem a oitiva da testemunha indicada pela apelante GRACIRLENE DAS GRACAS DA SILVA em sua peça de contestação, a tese apresentada não merece prosperar porque os apelantes suscitam nulidade não arguida no momento oportuno, ou seja, logo após o cumprimento das diligências da decisão saneadora, restando a questão preclusa nesse ponto. Consoante o art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Dessa forma, a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cercamento de defesa é medida que se impõe.
4. In casu não havendo comprovação inequívoca de que o falecido genitor das apeladas havia acordado com o apelante JOELSON que, após a regularização do domínio do imóvel, venderiam o bem e partilhariam o preço em partes iguais, não há falar em reconhecimento do direito dos apelantes a 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto dos autos. Além disso, ao contrário da argumentação apresentada pelos apelantes, a sentença combatida não deixou de sopesar a possibilidade de existir algum acordo verbal entre o apelante JOELSON e o de cujus, com posterior revogação de autorização de uso do imóvel a partir do pedido de reintegração na posse das apeladas herdeiras do falecido.
5. Em que pese não restar formalmente configurada a existência de relação locatícia entre RAFAEL (de cujus) e JOELSON (apelante), extrai-se dos autos que a permanência dos recorrentes no imóvel objeto da lide se deu por mera tolerância das apeladas herdeiras do de cujus, que passaram a exercer a posse indireta do imóvel a partir do falecimento do genitor. Nessa toada, a partir da regular citação dos apelantes réus nos autos da demanda de reintegração de posse e com o reconhecimento judicial da irregularidade da permanência, é cabível a respectiva indenização pelo uso do bem, sob pena de enriquecimento injustificado. De fato, o direito de retenção dos recorrentes não afasta o dever de indenizar pelo uso do imóvel a partir da data de citação dos requeridos. É assente na jurisprudência do STJ que “o pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação”. (REsp 1613613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)
6. Quanto ao termo inicial da cobrança da indenização mensal, não prospera o argumento dos recorrentes de que somente a partir da citação da apelante corré GRACIRLENE (em 25/11/2021) é que se dá a constituição em mora dos requeridos. Explico: em se tratando de ação possessória, o cônjuge ou companheira do requerido integra a demanda em litisconsórcio passivo necessário; e dessa forma, diante de obrigação solidária entre os corréus, os juros de mora correrão a partir da data da primeira citação válida realizada nos autos. De mais a mais, é assente na jurisprudência do STJ que “não se aplica, para a constituição em mora, regra processual disciplinadora do termo inicial do prazo para contestar (CPC/73, art. 241, III), em detrimento da regra geral de direito material pertinente (Código Civil, art. 280)” (REsp 1868855/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.